Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719735-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, ADRIANA PEREIRA MAIA, ANTONIA PEREIRA MAIA RECLAMADO: CARMO ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, ADRIANA PEREIRA MAIA e ANTÔNIA PEREIRA MAIA (autores) contra acórdão da lavra da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos de ação de indenização por danos morais movida em desfavor de CARMO ALIMENTOS S.A. (Processo n° 0711836-33.2019.8.07.0000), negou provimento ao recurso inominado dos autores e deu provimento ao recurso inominado da ré, a fim de reformar sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido de indenização em danos morais (ID 17250785 – pág. 240). Em suas razões (ID 17213243), os reclamantes dizem que, na ação de origem, alcançaram sentença de parcial procedência dos pedidos indenizatórios, com o reconhecimento de que sofreram abordagem e revista abusivas por parte de funcionário da empresa interessada. Registram que interpuseram recurso inominado, a fim de que o valor da condenação fosse majorado, e que a parte requerida também apresentou insurgência, na qual pretendeu a reforma do decisum. Informam que, em violação aos direitos constitucionais da honra e da personalidade, previstos nos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e 186, 187, 188 e 927, do Código Civil, a Turma Recursal reformou a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. No despacho de ID 17477486, oportunizei esclarecimentos acerca do cabimento da presente reclamação. Sobreveio, então, a petição de ID 17792249, via da qual os reclamantes apontam que o incidente encontra amparo no artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil, e tem por finalidade a preservação da competência do tribunal, nos termos da Resolução 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes dos Tribunais Superiores, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No bojo do Regimento Interno desta Corte de Justiça, o cabimento da reclamação está assim emoldurado: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar, cabalmente, que - em caso idêntico ao precedente vinculante - não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pela parte. No caso dos autos, em tópico destinado à demonstração de cabimento (ID – pág. 11), os requerentes apenas registram que o fim colimado com o manejo da reclamação é alcançar a condenação da empresa demandada na origem, afirmando que o aresto da turma recursal é equivocado, uma vez demonstradas a má-prestação do serviço e a afronta direta a direito de personalidade, em agrestia aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e 186, 187, 188 e 927, do Código Civil. Contudo, tal fundamentação não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação, taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e das quais se observa que tal expediente não figura como instrumento hábil para se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, para a aplicação de correlato entendimento a casos idênticos. Embora os reclamantes possam se insurgir contra o acórdão censurado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça, nem houve referência a precedentes qualificados dos Tribunais Superiores. A propósito, arestos da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1255139, 07240788420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020) Destarte, é evidente a inadequação da via eleita pelos reclamantes para se insurgirem contra o acórdão proferido pela Turma Recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, o que faço com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator